Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GEAP Autogestão em Saúde em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Lucina Aparecida Rodrigues Assunção –, indeferira o pedido de liberação de valores deduzidos pela credora, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que, pretendendo o levantamento do quantum a que faz jus, ofereça e preste caução idônea na forma do artigo 520, IV, do CPC, determinando, ademais, em caso de não efetivar a prestação de caução, a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do título judicial exequendo, constituído nos autos de n.o 0717768-43.2021.8.07.0016. Consignara a decisão, ainda, que “à luz da nova redação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema n.o 677 ‘o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’, uma vez que a correção do saldo das contas judiciais não é feita pelos mesmos índices aplicados aos débitos judiciais”. Inconformado com a resolução, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, reconhecendo-se a inaplicabilidade do enunciado constante do Tema 677 do STJ à espécie, de forma a ser afastada a obrigatoriedade de pagamento dos consectários da mora. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão arrostada desconsiderara o fato de que não houvera a garantia do juízo, mas o efetivo pagamento do montante apurado pela credora sem impugnação em relação ao valor executado. Mencionara que a oposição ocorrera apenas em face da liberação dos valores sem a devida caução, visto se tratar de execução provisória, pontuando que a entrega da quantia não fora efetivada por culpa exclusiva da agravada, que não prestara caução. Demais disso, aduzira que a decisão recorrida é suscetível de causar-lhe perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que há probabilidade de provimento do recurso, pois, para que não haja qualquer imputação cominatória, procedera com o recolhimento do valor de R$ 135.186,19 (cento e trinta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e dezenove centavos), correspondente ao valor total executado, havendo risco de exigência de pagamento de consectários de mora. Salientara, por fim, que, caso se implemente o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a liberação de alvará em favor da agravada e a exigência de pagamento do saldo remanescente em seu desfavor, jamais irá reaver os valores, o que lhe ocasionará prejuízo irrecuperável. Consignara, assim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GEAP Autogestão em Saúde em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Lucina Aparecida Rodrigues Assunção –, indeferira o pedido de liberação de valores deduzidos pela credora, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que, pretendendo o levantamento do quantum a que faz jus, ofereça e preste caução idônea na forma do artigo 520, IV, do CPC, determinando, ademais, em caso de não efetivar a prestação de caução, a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do título judicial exequendo, constituído nos autos de n.o 0717768-43.2021.8.07.0016. Consignara a decisão, ainda, que “à luz da nova redação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema n.o 677 ‘o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’, uma vez que a correção do saldo das contas judiciais não é feita pelos mesmos índices aplicados aos débitos judiciais”. Inconformada com a resolução, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, reconhecendo-se a inaplicabilidade do enunciado constante do Tema 677 do STJ à espécie, de forma a ser afastada a obrigatoriedade de pagamento dos consectários da mora. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de aplicação, ou não, do entendimento firmado ao ser julgada a matéria afetada sob tema no 677 pelo STJ ao caso em tela, em que, conquanto efetivado o depósito do montante integral do débito em execução provisória, seu levantamento pela credora fora obstado pelo Juízo, mas não em razão da formulação de impugnação ou de o recolhimento ter sido promovido à guisa de segurança do juízo, mas em razão da ausência de caução ofertada pela credora. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar deduzido. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois, indeferido o pedido de liberação dos valores deduzido pela exequente e, em não havendo a prestação de caução idônea pela credora no prazo concedido, determinara o juízo a quo a suspensão do curso do executivo. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de liberação dos valores deduzido pela agravada e, em não havendo a prestação de caução idônea pela credora, determinar a suspensão do curso do executivo, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 201331746 (fls. 106/107) – cumprimento provisório de sentença (autos no 0719439-44.2024.8.07.0001). [2] - ID Num. 201331746 (fls. 106/107) – cumprimento provisório de sentença (autos no 0719439-44.2024.8.07.0001). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)